Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-62.2015.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-62.2015.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
DAYARA CELIA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE PARTICULAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDNA DA SILVA MIRANDA contra
s
entença de improcedência proferida pelo M.M Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão por Morte, movida em face do MUNICÍPIO DE ANGICAL,
pelo
falecimento de seu esposo, Jairo Ferreira Sales, em acidente de trânsito ocorrido
no dia
29.05.2014, envolvendo veículo oficial da
M
unicipalidade conduzido por agente público.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
o comando sentencial
é nul
o,
em razão de o Juiz, que se declarou suspeito, haver reassumido o feito após o desligamento do Procurador do Município; estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município, notadamente o nexo causal entre a conduta do agente público e o acidente que vitimou o esposo da
A
cionante
, a justificar o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de suspeição do Magistrado, fundada em amizade íntima com
P
rocurador específico do Município, não impede o retorno dos autos ao Juiz Natural, após o desligamento definitivo do referido
C
ausídico, por se tratar de hipótese de suspeição personalíssima (
intuitu personae
) e superável com o afastamento do fator subjetivo.

4. A responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo causal — sendo este último presumido em caso de colisão traseira, especialmente,
se
o agente admite velocidade elevada e não se comprova, de forma robusta, causa excludente da responsabilidade estatal.

5. A ausência de perícia técnica não pode ser oposta à vítima para afastar o nexo causal, sobretudo quando a própria Administração Pública, por seus órgãos competentes, não promoveu a apuração técnica adequada, sendo descabida a transferência do ônus da prova negativa ao particular lesado.

6. O depoimento isolado do condutor do veículo oficial, parte diretamente interessada na exclusão de responsabilidade, não constitui prova robusta a ponto de romper o nexo causal, principalmente diante da admissão de excesso de velocidade e da ausência de prova objetiva de culpa exclusiva da vítima.

7. Comprovados o dano moral (
in re ipsa
) decorrente da morte do cônjuge e os danos materiais na forma de lucros cessantes, é devida a fixação de indenização no valor de R$ 100.000,00
( cem mil reais),
a título de danos morais, além de pensão mensal correspondente a 2/3 da renda da vítima, até a data em que completaria 70 anos, a contar da data do falecimento, com apuração em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de suspeição fundada em relação pessoal com representante da parte pode ser superada com o afastamento definitivo do
C
ausídico do processo, restabelecendo-se a competência do Juiz Natural.

A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito com veículo oficial é objetiva, sendo presumido o nexo causal em colisão traseira, cabendo ao
E
nte
P
úblico comprovar causa excludente.

A ausência de perícia técnica decorrente da omissão do poder público não pode ser usada contra a vítima para afastar o dever de indenizar.

A morte de cônjuge em acidente de trânsito causado por agente estatal gera dever de indenizar por danos morais e materiais, compreendendo pensão mensal proporcional à renda da vítima até a expectativa média de vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII; art. 37, § 6º; CPC, arts. 145, I, 373, I e 85, § 2º; CTB, art. 29, II; CC, arts. 927, parágrafo único, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2540639/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 0302755-47.2013.8.05.0229, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 0301864-11.2013.8.05.0137, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000263-62.2015.8.05.0011
,
oriundos da Comarca de
Barreiras
, tendo como Apelante
EDNA DA SILVA MIRANDA

e como
Apelado

MUNICÍPIO DE ANGICAL.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.